Tribunal: STF
Processo: HC 191950
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 589.664/RJ, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos delitos de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do pedido, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - Na hipótese, verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 7/2/2019, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 9/5/2019, com oferecimento da denúncia em 12/3/2019, a qual foi recebida e o agravante citado em 19/3/2019, com designação da audiência de instrução e julgamento para 13/5/2019, que somente não foi realizada em razão da necessidade de intimação de testemunhas, algumas são policiais civis e federais, via carta precatória, em comarcas distintas, sendo que uma delas foi reencaminhada a outro juízo (carta itinerante). Posteriormente, o eg. Tribunal de origem editou o Ato Conjunto n. 4/2020, determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, ante o risco de contágio pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, para preservar a saúde do próprio paciente e dos demais envolvidos, não havendo que se falar, em razão da excepcionalidade vivenciada pela incidência da pandemia da Covid-19, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Precedentes. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, excesso de prazo para o término da instrução criminal, pois o paciente encontra-se preso desde 7/2/2019. Ressalta que o paciente é portador de doença pulmonar grave constatada nos autos, portanto, por isso, já deveria estar em liberdade por força da pandemia da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    No que pertine ao pleito de relaxamento da prisão preventiva, o recurso não merece provimento. Isso porque, conforme consignado na decisão ora combatida, não se verifica, na hipótese, desídia do aparelho judiciário na condução do feito apta a gerar constrangimento ilegal ao agravante. 
    Ressalto que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema: [...]
    No que pertine ao trâmite da ação penal originária, colhe-se das informações prestadas pelo d. juízo de primeiro grau, verbis: 
    "O paciente foi denunciado nos autos da ação penal 0029306- 45.2019.8.19.0001, como incurso nas penas do artigo 16, caput da Lei n° 10.826/03 c/c artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, porquanto, nos termos da denúncia: 
    "No dia 07 de fevereiro de 2019. por volta de 19h30m, na rodovia BR 040. altura do KM 20, Moura Brasil, nesta comarca, o DENUNCIADO, consciente e voluntariamente, transportava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 04 (quatro) fuzis, modelo M4 (AR15), calibre 5.56mm, marca Bushmaster, bem como 06 (seis) carregadores de fuzil de idêntico calibre, armas e acessórios considerados de uso restrito, conforme se depreende do auto de apreensão de fl. 06. Em data inicial que não se pode precisar, mas sendo certo que até o dia 07 de fevereiro de 2019. o DENUNCIADO, de forma livre e voluntária, integrou pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, destinada a exploração do tráfico de drogas, entre outros ilícitos. Cabia-lhe, na empreitada criminosa, o papel de transporte e entrega do armamento aos outros componentes da malta. Além da droga, arrecadou-se em poder do denunciado 01 (um) telefone celular, de cor preta, devidamente descrito no auto de apreensão de fl. 16. Na dinâmica dos fatos, policiais rodoviários federais, em operação conjunta com agente da 22a DP - Penha, abordaram, na BR 040, altura do KM 20, Moura Brasil, o veículo Fiat Idea, placa FQD-4730/RJ, conduzido pelo ora denunciado. Em entrevista pessoal, os policiais desconfiaram do nervosismo demonstrado por Osmar, que apresentou contradições sobre o motivo da viagem. Por tal razão, realizaram uma minuciosa busca no automóvel, momento em que encontraram, em um compartimento oculto no painel, as armas e demais acessórios. Indagado sobre o ocorrido, o acusado relatou que iria entregá-los na Avenida Brasil, mais precisamente no bairro da Penha/RJ, com o objetivo de abastecer o complexo de favelas daquela região. Afirmou, ainda, que já havia realizado outras viagens carregando material ilícito para a mesma organização criminosa". Cabe destacar que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido o auto de prisão lavrado na 108ª Delegacia Policial sob o número 022-00926/2019. Realizada a audiência de custódia no dia 09/11/2018 pelo Juízo da Central de Audiência de Custódia -CEAC -da Comarca da Capital, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e a Defesa do ora paciente requereu a liberdade provisória. A prisão foi convertida, nos termos da decisão que segue parcialmente transcrita: “Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial. No caso concreto, observa-se que houve apreensão de quatro fuzis e um carregador, além de um telefone celular. Trata-se de armamento de guerra, apto a ceifar a vida de inúmeros inocentes, o que indica a extrema periculosidade concreta do custodiado. Não há como se negar a inserção do custodiado em organização criminosa, ensejadora de mazelas severas no cotidiano fluminense. Por tais razões, a prisão é necessária como garantia da ordem pública. Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal”. 
    O mandado de prisão preventiva foi expedido em 09/02/2019, conforme consta às fls. 70. Recebimento da denúncia através da decisão de fls. 95/96, quando foi mantida a prisão preventiva do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, levando-se em consideração os indícios de autoria e materialidade do delito, evidenciados por meio dos depoimentos prestados e das armas apreendidas. Ressalte-se que a referida decisão também deferiu as diligências requeridas pelo M.P., dentre elas, a quebra de sigilo de dados do aparelho arrecadado. Em 15/03/2019 foi expedido mandado de citação e intimação do acusado, tendo sido devidamente cumprido em 19/03/2019, conforme consta às fls. 130/131. Decisão de fls. 132/133 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva bem como o pedido de relaxamento da prisão. Salientou-se que, em que pese ter ocorrido o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o fato é que a exordial acusatória foi apresentada, tendo sido regularizada a marcha processual. Além disso, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes, sendo que as alegações de que o paciente seria primário e possuiria residência fixa não ensejariam, por si só, a concessão do benefício. Decisão de fls. 139 ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2019 às 15h. Cota ministerial às fls. 145, requerendo a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas bem como a retirada do feito de pauta, tendo em vista certidão cartorária informando que a testemunha Fabricio é delegado na 22ª DP (Penha) e os policiais Chrystian e Fabio estariam lotados em Vigário Geral. Informa, ainda, que o endereço da testemunha Renata não fora localizado . Despacho de fls. 146/147 determinou a retirada do feito de pauta e expedição de cartas precatórias para inquirição das testemunhas (fls. 155/158), visto que todas estão lotadas em comarca diversa, o que justificaria uma possível dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal. Decisão de indeferimento do pedido de relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva às fls. 163, haja vista inexistência de constrangimento ilegal e necessidade da custódia. Às fls. 169 consta comunicação da 36 Vara Criminal da Capital sobre a designação de audiência para o dia30/07/2019 às 13:30h, para fins de inquirição de testemunha. A Carta Precatória expedida à Comarca de Ribeirão Preto/SP para inquirição da testemunha Renata Ester Urbano Bueno foi devolvida e juntada às fls. 172/175, com a informação de que não foi possível a realização do ato, tendo em vista a ausência da testemunha Renata, que não foi localizada para intimação pessoal nas diligências realizadas. Cota ministerial às fls. 180, datada de 21/08/2019, informando um novo endereço para fins de oitiva da testemunha Renata. Foi determinada a expedição de nova Carta Precatória para inquirição da testemunha Renata, para ser ser intimada no endereço indicado pelo Ministério Público, com a observação de urgência para realização do ato Em seguida foi expedido ofício solicitando a devolução da Carta Precatória encaminhada ao Juízo da 36ª Vara Criminal da Capital, para inquirição das testemunhas: 1) PRF Chrystian Rezende Lourenço, 2) PRF Fábio dos Santos Rodrigues; e 3) Delegado de Polícia Civil Fabricio Oliveira Pereira. Expedida nova Carta Precatória em 26/08/2019, à Comarca de Porto Ferreira/SP, para oitiva da testemunha Renata Ester Urbano Bueno, com o endereço indicado pelo Ministério Público. A inquirição da testemunha Renata se deu em 18/09/2019 no Juízo deprecado, sendo que às fls. 252 foi juntado o ofício que encaminhou a este Juízo o CD com a gravação do depoimento prestado pela mencionada testemunha. Com relação a Carta Precatória expedida à Comarca da Capital para inquirição das demais testemunhas consta dos autos (fls.177) juntada de ofício encaminhado via e-mail, oriundo do Juízo deprecante informando que por decisão proferida em audiência do dia 30/07/2019 foi determinado que a Carta Precatória fosse remetida em caráter itinerante para a Comarca de Petrópolis, para oitiva das testemunhas Chrystian e Fabio, tendo em vista a informação de fls. 38/39 (dos autos da C. Precatória) que as referidas testemunhas são lotadas na 6ª Delegacia/PRF em Petrópolis. Após o declínio da competência, foi a CP distribuída ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Petrópolis, onde foi designada audiência para inquirição das testemunhas para o dia 30/10/2019, contudo, a audiência não foi realizada devido ao não comparecimento das testemunhas. Consta dos autos, às fls. 256, ofício oriundo do Juízo deprecante informando que a audiência para oitiva das testemunhas foi designada para o dia 18/03/2020, às 15:55h, entretanto, em consulta realizada junto ao portal do Tribunal de Justiça não houve possibilidade de se confirmar a realização da audiência. 
    Cabe ressaltar que o Ato Conjunto nº 04/2020 estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo corona vírus (COVID 19), em que foi determinada a suspensão de audiências no âmbito estadual. Nos autos do Habeas Corpus nº. 0020245-32.2020.8.19.0000, da Colenda Oitava Câmara Criminal deste Estado, foi proferida decisão para que seja verificada a conveniência, necessidade e possibilidade de realizar a oitiva dos Policiais Rodoviários Federais Chrystian e Fabio por videoconferência, considerando a pandemia” (fls. 65- 68, grifei). 
    Posteriormente, o eg. Tribunal de origem afastou a alegação de excesso de prazo sob os seguintes fundamentos: 
    "[...] Em relação à alegação de excesso de prazo, verifica-se das pormenorizadas informações prestadas pela Autoridade Impetrada, que não se vislumbra, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Veja-se que a instrução foi iniciada em 13/05/2019 e, desde então, a Juíza de Direito tem adotado as medidas necessárias ao bom andamento da marcha processual. É de se notar que não restou verificado qualquer período de paralisação indevida ou injustificada na tramitação do feito, sendo certo que foi necessária a expedição de deprecatas para a oitiva de testemunhas. 
    E, consoante consulta aos autos de origem processo nº 0029306- 45.2019.8.19.0001, via intranet, e de acordo com as informações prestadas pela Impetrada, verifica-se que a CP relativa à inquirição dos policiais e distribuída à 36ª Vara Criminal da Capital (0105357-97.2019.8.19.0001) já foi parcialmente cumprida, com a inquirição do Dr. Fabrício Oliveira Pereira, e, considerando o seu caráter itinerante, foi remetida à Comarca de Petrópolis para a oitiva dos demais policiais, Comarca em que foi distribuída à 2ª Vara Criminal (0105357-97.2019.8.19.0001), sendo ato, inicialmente marcado para o dia 30/10/2019, redesignado para 18/03/2020. No que tange à CP distribuída à 2ª Vara de Porto Ferreira/SP para a oitiva da testemunha Renata (0001905-21.2019.8.16.0472), consta que já foi cumprida, com a oitiva da referida testemunha. É de bom alvitre ressaltar que o excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal exige a inércia do Juiz em dar andamento ao processo, o que não se verifica no caso vertente, sendo certo que eventual demora não é contabilizada conforme a mera soma aritmética dos atos processuais. A propósito: [...] Por outro lado, observa-se que a Impetrada tomou todas as providências que lhe cabiam para manter a regular marcha processual, repita-se, até que foram adotadas as medidas pelo TJERJ com a finalidade de contenção da pandemia do corona vírus, que se iniciaram praticamente na segunda quinzena de março com o a edição do Ato Normativo Conjunto nº 4/2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19 e determinou a suspensão de audiência no verificada a conveniência, necessidade e possibilidade de realizar a oitiva dos Policiais Rodoviários Federais Chrystian e Fabio por videoconferência, considerando a pandemia. A situação de pandemia impôs a toda a sociedade, incluídos aí os internos do sistema prisional, sacrifícios. O país vem mergulhando em uma grave crise de saúde pública provocada pela pandemia do COVID-19, provocando sobrecarga no sistema já deficiente, com reflexos imediatos sobre a vida de todos. Em razão dito, a maior parte da população teve seu direito de ir e vir restringido e muitas perderam suas fontes de renda, com consequências devastadoras na economia do país, em virtude do fechamento de vários postos de trabalho em razão da quarentena estabelecida pelos diversos entes federativos. Portanto, equilibrar essa equação não é tarefa das mais fáceis para o Poder Público. E com esse desiderato, o Poder Judiciário tem dado a sua parcela de contribuição, seja quando provocado, seja no exercício de sua função atípica, estabelecendo regras de funcionamento dos vários órgãos integrantes de sua estrutura, bem como expedindo vários Atos Normativos visando a impedir a solução de continuidade na prestação jurisdicional. E é nesse contexto que deve ser aferida a observância do princípio da razoável duração do processo. Assim, diante de todo o argumentado, entendo que a delonga da marcha processual encontra-se plenamente justificada, não havendo de se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    No que tange à situação de pandemia e o sistema carcerário, vale registrar que medidas para evitar a contaminação já foram adotadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, bem como pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e também pelo TJERJ, visando ao resguardo de todos, inclusive das pessoas presas, as quais tem se mostrado eficazes. Em razão do estado de emergência decretado pelo Governador, por exemplo, os presos encontram-se em isolamento carcerário, estando as visitas suspensas bem como já vem sendo adotadas pelo Juiz da VEP medidas outras a fim de proteger os acautelados. Integrando o preso ou não grupo de risco, eventual substituição da prisão preventiva ou definitiva por quaisquer outras medidas em decorrência da pandemia deve ser antecedida de análise criteriosa, no caso concreto, da real necessidade da medida e da existência de risco concreto de contaminação e propagação do vírus no interior do Presídio, sem perder de vista a necessidade de também se resguardar da segurança pública e jurídica. No caso vertente, o único documento apresentado pelo Impetrante que faz referência à saúde do Paciente é cópia de uma petição que teria sido apresentada ao Juízo de origem, datada de maio de 2019, que menciona que o Paciente estava a necessitar de atendimento médico em razão de furúnculos ( Anexo 1, index 43). Deste modo, não consta dos autos qualquer outra documentação que demonstre, de forma inequívoca, que o Paciente integra o denominado grupo de risco ou que a sua saúde esteja ameaçada, caso permaneça preso cautelarmente ou, ainda, que o estabelecimento prisional descumpra as recomendações a serem adotadas para evitar a propagação dos casos de Covid-19, tampouco para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito do sistema prisional. Diante de todo o exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO no sentido de ser DENEGADA A ORDEM, recomendando-se ao Magistrado a quo seja verificada a conveniência, necessidade e possibilidade de realizar a oitiva dos Policiais Rodoviários Federais Chrystian e Fabio por videoconferência, considerando a pandemia" (fls. 25-27, grifei) 
    Da leitura dos excertos transcritos, portanto, verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 7/2/2019, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 9/5/2019, com oferecimento da denúncia em 12/3/2019, a qual foi recebida e o agravante citado em 19/3/2019, com designação da audiência de instrução e julgamento para 13/5/2019, que somente não foi realizada em razão da necessidade de intimação de testemunhas, algumas são policiais civis e federais, via carta precatória, em comarcas distintas, sendo que uma delas foi reencaminhada a outro juízo (carta itinerante). A audiência para oitiva das testemunhas fora designada para o dia 30/10/2019, a qual não foi realizada por ausência das testemunhas, sendo redesignada para o dia 18/3/2020. Posteriormente, o eg. Tribunal de origem editou o Ato Conjunto n. 4/2020, determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, ante o risco de contágio pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, não havendo que se falar, em razão da excepcionalidade vivenciada pela incidência da pandemia da Covid-19, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: [...]
    Pelo que se depreende, há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga organização criminosa destinada a exploração do tráfico de drogas, entre outros ilícitos e o porte de armas de fogo de uso restrito, seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas. Essas circunstâncias tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, tal como assentado pelas instâncias antecedentes, (a) o paciente não é idoso e tampouco comprovou integrar grupo de risco para a mencionada doença; e (b) a unidade prisional vem adotando medidas de contenção à contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), a exemplo da suspensão de visitas aos detentos. 
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente